Tribunal: TJBA
Processo: 8049727-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049727-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: FRANCISCO ROSA PORTO Advogado(s):TAMIRES DA SILVA BARBOSA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO SOBRE VEÍCULO QUITADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DA INSTITUIÇÃO CREDORA DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO GRAVAME NO PRAZO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN. PRAZO EXCESSIVAMENTE SUPERADO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar que instituição financeira promovesse, no prazo de 15 dias, a baixa de gravame fiduciário incidente sobre veículo, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos da tutela de urgência e requer a revogação da medida ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa cominatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência que determinou a baixa do gravame fiduciário incidente sobre veículo quitado; e (ii) saber se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem mostra-se excessiva ou desproporcional, a justificar sua redução ou afastamento. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam a quitação da obrigação contratual e demonstram que o gravame fiduciário permanece registrado no prontuário do veículo, circunstância que impede a emissão de novo certificado de registro e obsta sua livre alienação, evidenciando prejuízo ao proprietário. 5. Nos termos do art. 9º da Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), compete exclusivamente à instituição credora providenciar, automática e eletronicamente, a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito no prazo máximo de dez dias após o cumprimento das obrigações pelo devedor. 6. Verificado que a quitação ocorreu anos antes e que o gravame ainda permanece ativo no sistema do órgão de trânsito, resta caracterizada a demora injustificada da instituição financeira, legitimando a concessão da tutela antecipada para assegurar a efetividade do direito. 7. A multa cominatória fixada pelo juízo de origem possui natureza coercitiva e encontra amparo no art. 536, §1º, do Código de Processo Civil, sendo cabível para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. 8. O valor arbitrado de R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e razoável diante da capacidade econômica da instituição financeira e da necessidade de assegurar a efetividade da ordem judicial, inexistindo elementos que justifiquem sua redução ou afastamento. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira possui o dever de providenciar a baixa do gravame fiduciário junto ao órgão de trânsito no prazo regulamentar após a quitação da obrigação, respondendo pela demora injustificada no cumprimento dessa providência. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando arbitrada em valor razoável e proporcional, apto a garantir a efetividade da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 536, §1º, e 537; Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0371494-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 03.05.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8038652-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049727-97.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FRANCISCO ROSA PORTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora